Tribunal: TJSP
Processo: 2209448-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento antecipado parcial de mérito. Recurso interposto nos termos do artigo 356, §5o, do Código de Processo Civil de 2015. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Cobrança lícita. Documento juntado com a petição inicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento antecipado parcial de mérito. Recurso interposto nos termos do artigo 356, §5o, do Código de Processo Civil de 2015. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Cobrança lícita. Documento juntado com a petição inicial que demonstra o registro do contrato perante o órgão de trânsito. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança mascarada. Necessária a limitação da cobrança da comissão de permanência nos termos da súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Determinada a repetição na forma simples de valores comprovadamente pagos a maior, autorizada a compensação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209448-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIRLENE
SANTANA CANOAS, é agravado AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INSVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209448-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12477
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2209448-18.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Sirlene Santana Canoas
Agravado : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 12.477
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento antecipado parcial
de mérito. Recurso interposto nos termos do artigo 356, §5o, do
Código de Processo Civil de 2015. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Cobrança lícita.
Documento juntado com a petição inicial que demonstra o registro
do contrato perante o órgão de trânsito. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. Cobrança mascarada. Necessária a limitação da
cobrança da comissão de permanência nos termos da súmula 472,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Determinada a repetição
na forma simples de valores comprovadamente pagos a maior,
autorizada a compensação. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz Rodrigo Sousa
das Graças, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade
da tarifa de registro e da cumulação da comissão de permanência com outros
encargos da mora.
A recorrente pede o afastamento da tarifa de registro
de contrato e da comissão de permanência. Requer ainda, a condenação do
agravado à restituição do valor cobrado a maior, com juros e correção desde a
contratação.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 53).
Contraminuta apresentada às fls. 57/62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209448-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12477
3
É o relatório.
Trata-se de ação de revisional de contrato de
financiamento ajuizada pela autora, ora recorrente, em que houve julgamento
antecipado parcial de mérito.
Os pedidos de declaração de ilegalidade da tarifa de
registro e da cumulação de comissão de permanência com outros encargos de
mora foram julgados liminarmente improcedentes.
A interposição deste agravo de instrumento justifica-
se nos termos do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil de 2015.
O exame deste agravo de instrumento se restringirá
às questões impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é
vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas,
consoante ensina a Súmula 381, do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”.
No tocante à tarifa de registro de contrato, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo (tema 958), firmou as
seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209448-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12477
4
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ, 2a Seção, Recurso
Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 28/11/2018) (destaquei).
À luz do ensinamento preceituado pela Egrégia
Corte Superior, deve ser declarada lícita a cobrança da tarifa de registro de
contrato, prevista contratualmente conforme item B.9, à página 23 do feito de
origem, no valor de R$ 116,09 (cento e dezesseis reais e nove centavos).
Conforme observa-se do documento de página 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209448-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12477
5
dos autos principais, juntado pela recorrente ao propor a ação, o gravame foi
devidamente registrado no órgão de trânsito, de modo a evidenciar a
prestação do serviço com o registro do contrato pactuado entre as partes,
observado que o valor cobrado não é excessivo.
Com relação à alegação de cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos, verifico que no “item VI dos
Deveres” (página 24 do feito de origem) se extrai expressamente a previsão
de cobrança de juros remuneratórios para operações em atraso, calculados por
dia de atraso, conforme taxa informada no preâmbulo da cédula de crédito
bancário, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, a indicar
que a comissão de permanência foi mascarada, uma vez que os juros
remuneratórios foram estipulados em 2,60% ao mês (página 24, item F.4).
Nos termos da súmula 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a comissão de permanência limitar-se-á à soma dos
encargos remuneratórios e moratórios contratados (juros remuneratórios de
2,60 % ao mês, conforme item F.4, página 24 + juros moratórios de 1% ao
mês + multa de 2%, conforme cláusula “item VI dos Deveres” (página 25),
determinada a repetição na forma simples de valores comprovadamente pagos
a maior, uma vez ausente prova de má-fé do banco, autorizada a
compensação com o saldo devedor.
A respeito:
“(...). Comissão de permanência. Cobrança
mascarada. Limitação desse encargo nos termos da súmula 472 do
STJ. Repetição/compensação simples dos valores pagos a maior.
Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001377-10.2013.8.26.0462 rel. Des. VICENTINI
BARROSO j. 30.08.2016 v.u.).
Destarte, necessária a limitação da cobrança da
comissão de permanência nos termos da súmula 472, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Fica determinada a repetição na forma simples de valores
comprovadamente pagos a maior, autorizada a compensação, com correção
monetária desde os desembolsos, e juros moratórios legais a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209448-18.2019.8.26.0000 -Voto no 12477
6
Pelos motivos expostos, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator